Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-57.2025.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Invasão do perfil e da conta Instagram do autor - Aplicação das regras consumeristas e da teoria do desvio produtivo - Conta hackeada e perfil invadido, dele se utilizando o fraudador para fins ilícitos - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva - Injustificada demora na solução administrativa do problema - Acesso sequer

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Invasão do perfil e da conta Instagram do autor - Aplicação das regras consumeristas e da teoria do desvio produtivo - Conta hackeada e perfil invadido, dele se utilizando o fraudador para fins ilícitos - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva - Injustificada demora na solução administrativa do problema - Acesso sequer restabelecido mesmo após ordem liminar proferida no bojo do sentenciamento - Danos morais indenizáveis "in re ipsa" - "Quantum debeatur" fixado em R$ 10.000,00 - Precedentes desta C. Câmara e E. TJSP - Restabelecimento do acesso, sob pena de multa de mil reais por dia, limitada a trinta mil reais, que se mostra razoável e adequada ao caso concreto - Aferição acerca da tempestividade e incidência de multa cominatória que deverá ser objeto de análise na Vara de origem - Recurso provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 e condenar a ré ao restabelecimento da conta do autor, com vinculação a outro e-mail, este já informado pela parte, no prazo de cinco dias, a partir da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a trinta mil reais.